Tribunal: TJES
Processo: 5004123-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004123-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDERSON SANTOS RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. OMISSÃO EXTIRPADA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

1. Não vinga a alegada omissão indicada pelo embargante quanto à tese relativa à violação à coisa julgada, tendo em vista que o título judicial expressamente consignou a condenação do requerido (IPAJM) quanto ao pagamento das custas processuais remanescentes, conforme a própria passagem da sentença transcrita pelo embargante.

2. Todavia, de fato, o julgado não se pronunciou a respeito da alegada tese recursal de “ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença”.

3. Assim, acolhe-se os embargos de declaração para, sanando a omissão sem a atribuição de efeitos infringentes, diante da inconsistência da insurgência.

4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sem efeitos infringentes.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Decl. no Ag. Instrumento nº 5004123-54.2023.8.08.0000

Embargante: Instituto de Previdência dos Serv. Estado Espírito Santo IPAJM

Embargada: Inês Neves da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão no id 5158677 emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo IPAJM, a fim de manter a decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição de seu pagamento em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado encarta o vício da omissão, porque deixou de se manifestar tanto a respeito da violação à coisa julgada, como da impossibilidade de decisão que determina, de ofício, que o IPAJM efetue o pagamento, sem requerimento de cumprimento de sentença.

Contrarrazões no id 5481533, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante dispõe o art. 1.022
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

De logo, tenho que não vinga a alegada omissão indicada pelo embargante quanto à tese relativa à violação à coisa julgada, tendo em vista que o título judicial expressamente consignou a condenação do requerido (IPAJM) quanto ao pagamento das custas processuais remanescentes, conforme a própria passagem da sentença transcrita pelo embargante,

Já relativamente à tese recursal consistente na
“ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença
”, de fato, não foi apreciada.

Contudo, tenho que dita insurgência não subsiste, tendo em vista que em rota de colisão com os entendimentos já externados no âmbito deste TJES para casos semelhantes.

Nesse sentido:

“[...] 1) A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV).

2)O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).[...]”

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001652-02.2022.8.08.0000 RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023)

“[...] Por fim, no tocante a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, eis que viola o devido processo legal, destaca-se que conforme consignado na decisão agravada (id. 4121586), que a expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos. [...]”

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000481-73.2023.8.08.0000 RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª CÂMARA CÍVEL, DECISÃO: 17/02/2023)

Nesse contexto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, porém, sem a atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.